Tribunal: TJDFT
Processo: 0712158-13.2024.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA NO CASO CONCRETO. CONCESSÃO CABÍVEL. EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DOCUMENTOS INDISPENSÁVEIS. COMPROVANTE DE RESIDÊNCIA. NÃO OBRIGATÓRIO. PRECEDENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, contempla o direito fundamental de acesso à justiça, mediante a garantia da gratuidade da justiça aos que comprovarem insuficiência de recursos. No âmbito infraconstitucional, dispõe o art. 98, caput, do CPC que: “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
2. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC).
3. Na hipótese, o autor apresentou Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) que indica salário de R$ 2.079,2. Tal valor se compatibiliza com a concessão do benefício, já que se situa pouco acima do salário-mínimo. O apelante não tem condições de arcar com os custos do processo. O benefício da gratuidade de justiça deve ser concedido. As obrigações decorrentes de sua eventual sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.
4. Dispõe o art. 320 que a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação. Se o juiz verificar que a petição inicial não preenche os requisitos ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor a emende ou a complete e deve indicar com precisão o que deve ser corrigido ou completado. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial (art. 321, caput e parágrafo único, do CPC).
5. O art. 1o, caput, da Lei 7.115, estabelece presunção de veracidade da declaração referente à residência do alegante. A apresentação de comprovante de residência não constitui requisito para o ajuizamento de ação, conforme precedentes deste tribunal.
6. Foi indevida a exigência de apresentação de comprovante de residência para a propositura da ação. A declaração da parte é suficiente para comprovar seu endereço, já que tal alegação carrega presunção de veracidade.
7. No mesmo sentido, a ausência de comprovação da hipossuficiência do autor somente seria apta para justificar o indeferimento do benefício, e não a extinção do feito. O indeferimento da petição inicial foi indevido. A sentença deve ser anulada, de forma que o juízo profira nova decisão que receba a petição inicial, para trâmite regular do feito.
8. Recurso conhecido e provido.